Tribunal: CARF
Processo: 10380.722780/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722780/2019-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.324 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
RAIMUNDO NONATO DE FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722780/2019-97
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722780/2019-97

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2019 (fl. 72), o sujeito
passivo interpôs, em 13/09/2019 (fl. 78), recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos verifica-se que a ciência do acórdão de primeira
instância foi realizada, por via postal, em 11/07/2019 (fl. 72), conforme previsto no art. 23 do
Decreto 70.235/72.
De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância. Acresça-se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem
começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o
dia do vencimento.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722780/2019-97

Sendo assim, uma vez que a ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em
11/07/2019, como já exposto, e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
13/09/2019 (fl. 78), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 115
DF CARF MF
Original